Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-04.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000054-04.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALINE GONCALVES e outros Advogado(s): ALINE GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE GUANAMBI VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE É GENITORA DE FILHO MENOR QUE DELA DEPENDE PARA SOBREVIVER – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO EM FACE DA PACIENTE DEMONSTRANDO A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - CONSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. Caso em análise I – De acordo com as investigações, agentes estatais foram informados de que a paciente estaria em um ônibus retornando do Estado de São Paulo, sendo que não tinha parentes naquela região e já havia registrado passagem pela polícia em decorrência do delito de tráfico de entorpecentes. Ao realizar a abordagem no veículo, junto da bagagem da acusada, foi encontrado um micro-ondas onde havia cerca de 1Kg (um quilograma) de cocaína. Ao ser indagada sobre a origem da droga, a paciente respondeu que foi contratada para realizar o transporte da substância ilícita até a cidade de Caetité-BA, recebendo, para tanto, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Questão em discussão II – Questiona-se o preenchimento dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Razões de decidir III - A quantidade de drogas apreendida é significativa e foi expressamente mencionada pela autoridade coatora no título judicial combatido. A elevada quantia demonstra a capacidade de disseminação do entorpecente, podendo abastecer o tráfico de uma vasta região por um tempo prolongado. Além disso, a natureza da droga não pode ser desconsiderada (cocaína), uma vez que possui um potencial diferenciado de comprometer a saúde de seus eventuais usuários. Nesse cenário, a dignidade de milhares de usuários de drogas e de consumidores em potencial também deve ser levada em conta, pois a vida dessas pessoas é devastada pelo vício decorrente da venda de narcóticos, cuja profusão é estimulada por comportamentos como o da paciente, que transportava grande quantidade de entorpecentes para ser distribuída, demonstrando a gravidade em concreto do delito e o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, de sorte que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são ineficazes para sanar tal ameaça nesse momento. Como se não bastasse, a autoridade coatora ressaltou, na decisão combatida, que a acusada, em outra oportunidade, foi presa em decorrência da prática do mesmo crime, portando cerca de 200g (duzentos gramas) de maconha. Nessa toada, embora a Impetrante ressalte a condição de maternidade da paciente, as circunstâncias mencionadas indicam que ela pode ter vínculos com organizações criminosas, pois não se confia o transporte ou o armazenamento de um montante tão expressivo a uma pessoa desconhecida, dado os valores monetários envolvidos em uma operação dessa magnitude. Destaca-se que a própria paciente tinha consciência dessa situação, pois em seu interrogatório extrajudicial, afirmou que a carga transportada teria valor estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ademais, esse não é primeiro fato ilícito em que a acusada está envolvida, pois, como informado no decreto preventivo, ela já havia sido presa portando drogas para venda, de modo que está sendo investigada pela prática do mesmo delito apurado nestes autos. Assim, caso confirmadas as apurações dos fatos indicados pelo Parquet, o contato da paciente com sua filha pode mostrar-se prejudicial à educação da menor, pois um ambiente associado a práticas delituosas compromete, de forma indelével, a formação de qualquer ser humano, sobretudo, na fase inicial de sua vida. Nesse contexto, destaca-se que os crimes imputados à suplicante são graves, pois, além do reiterado cometimento do tráfico de drogas, há a possibilidade de envolvimento com facções criminosas. Além disso, a paciente não comprovou, nos autos, o exercício de profissão ou trabalho lícitos, sendo mais um elemento indicativo de que faz das atividades criminosas o seu meio de vida, de modo que há fortes evidências de que a acusada praticava os delitos na sua residência e, portanto, na presença de sua prole, o que reforça a existência de um espaço de convívio familiar, no mínimo, pernicioso à criança, afastando a viabilidade de conversão da custódia preventiva em domiciliar. Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Por todo o exposto, por maioria de votos, a 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal conhece e julga pela denegação da ordem. POR MAIORIA JULGOU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM HC . 8000054-04.2025.8.05.9000 – SALVADOR-BA. RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8000054-04.2025.8.05.9000 da Comarca de Salvador/BA impetrado em favor de GEOVANA DE SOUZA DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente/ Desembargador Eserval Rocha Relator